Tribunal: CARF
Processo: 10480.728758/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728758/2017-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.834 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DANTAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos percebidos pelos dependentes devem ser submetidos ao ajuste
anual, em conjunto com os auferidos pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-009.833, de 27 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10480.728757/2017-16, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra Acórdão
proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 26 de fevereiro de 2019, no
qual restou consignado o seguinte trecho da ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728758/2017-61
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.834 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.728758/2017-61

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a tributação.
No que se refere ao Recurso Especial, houve sua admissão, por meio de despacho
para rediscutir o omissão de rendimentos percebidos por dependentes.
Em seu recurso, aduz a Fazenda, em síntese, que relacionada a pessoa como
dependente, obrigatória é a informação dos rendimentos, quer sejam tributáveis, isentos ou
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
Por outro lado, o Contribuinte sustentou a manutenção da decisão recorrida, bem
como aduziu a ilegitimidade do Sujeito Passivo.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia reside em verificar se a inclusão de dependente obriga o declarante à
inclusão também dos rendimentos auferidos por aquele dependente para fins de
dedução.
O voto vencido do Acórdão recorrido assim dispôs:
No caso em comento argumenta de forma exaustiva a Recorrente que
desconhecia a obrigação de informar os rendimentos de pensão alimentícia
recebidos, e, por via de consequência, invoca diversos princípios a fim de
argumentar que não e devida a manutenção do auto de infração em comento.
É importante destacar, primeiramente, que o principio de que ninguém pode se
beneficiar de sua própria torpeza possui uma aplicabilidade geral, em qualquer
seara do Direito.
Em uma definição bem singela, pode-se dizer que o princípio "ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza" refere-se a questão de que nenhuma pessoa pode
fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal
conduta em proveito próprio. Além disso, resta positivado na legislação tributária
o Princípio da Responsabilidade Objetiva art. 136 do Código Tributário Nacional
(CTN Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966).
No que se refere à busca incansável da contribuinte por argumentos para
declaração de nulidade, com a devida vênia, totalmente desprovido de lógica e
fundamento essa alegação vazia.
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal houve o regular lançamento, procedimento administrativo
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.834 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.728758/2017-61

por meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo,
consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou
apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
Fato esse que não ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição,
revelam-se os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão
entre os meios de prova coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a
autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o
exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-
lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da
plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na
norma (...).
Além disso, considerando o disposto no art. 38 do RIR, relacionada a pessoa como
dependente, obrigatória é a informação dos rendimentos, quer sejam tributáveis, isentos
ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva recebidos tanto de pessoas jurídicas como
físicas.
Assim, como bem destacou a DRJ:
A contribuinte alega que não declarou os rendimentos de pensão alimentícia de
sua dependente porque não recebeu o informe do banco e por falta de orientação.
Alega dificuldades financeiras e pede o perdão da dívida.
O dever de pagar o tributo decorre da lei, existindo ele desde o momento em que
ocorre o fato gerador correspondente à hipótese legal presuntiva da incidência do
imposto ou contribuição. A constituição de ofício desse crédito apenas
exterioriza e formaliza o quantum debeatur.
Com base nos fundamentos esposados no voto vencido, bem como pelo que dispôs a
decisão da DRJ, entendo que merece reforma a decisão a quo.
Quanto aos argumentos da Recorrida referentes a questões estranhas à matéria admitida
para rediscussão, não é possível apreciar nessa instância.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto e, no mérito, dar-
lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.834 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.728758/2017-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital